Tribunal: TJDFT
Processo: 0702103-84.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. “SUPRESSIO”. DIFERENÇA DE VALORES. PINTURA DO IMÓVEL. ÔNUS DA PROVA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Recurso Inominado interposto pelo autor, ora recorrente, contra sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia/DF, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a parte requerida ao pagamento de R$ 892,00 (oitocentos e noventa e dois reais), referentes a encargos locatícios, afastando a cobrança da diferença de aluguel e da pintura do imóvel.
3. O recorrente alega que a “supressio” exige inércia qualificada e expectativa legítima, o que não se verifica no caso; o contrato escrito prevalece sobre alegações verbais não comprovadas; a recorrida não se desincumbiu do ônus de provar a quitação integral dos débitos; a cláusula contratual previa a entrega do imóvel pintado, sendo legítima a cobrança da pintura. Requer a reforma da sentença.
4. A recorrida apresentou contrarrazões. Alega inovação recursal quanto à alegação de inadimplemento, ausência de prova da pintura e reforçam a aplicação d
“supressio” diante da inércia prolongada do locador.
III. Questão em Discussão
5. Discute-se a validade da cobrança da diferença contratual de aluguel, a aplicação do instituto da “supressio”, a responsabilidade pela pintura do imóvel ao final da locação, a comprovação dos pagamentos realizados pela locatária e a existência de inovação recursal quanto à alegação de inadimplemento.
IV. Razão de Decidir
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual serão aplicadas as disposições do Código Civil e leis civilistas.
7. A inclusão de novos argumentos configura inovação recursal, sendo vedado a Turma Recursal analisá-los em sede de Recurso Inominado, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância. Desse modo, não conheço do pedido de pagamento do aluguel do mês de Junho/2024. Ademais, tal pagamento foi devidamente comprovado, ID ́s 76609817 e 76609818. Preliminar acolhida.
8. A ”supressio” é uma derivação do princípio da boa-fé objetiva (arts 187 c/c 422 do CC) e pressupõe a inércia do titular do direito por período significativo, gerando legítima expectativa na outra parte de que o direito não mais seria exercido.
9. O Superior Tribunal de Justiça (RECURSO ESPECIAL No 1.338.432 - SP (2012/0167417-3) RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO), define claramente o instituto: "Como de sabença, a ”supressio” inibe o exercício de um direito, até então reconhecido, pelo seu não exercício."
10. A sentença reconheceu a prática reiterada de pagamento inferior ao valor contratual como “supressio”, afastando a cobrança da diferença de R$ 50,00 (cinquenta reais) mensais.
11. A ausência de prova da pintura e de laudo de vistoria inviabiliza a condenação por danos materiais.
12. O pagamento proporcional do aluguel de junho/2024 foi comprovado, e o atraso justificado por evento familiar relevante.
13. Nesse sentido: Acórdão 2022922, 0705868-24.2025.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025; Acórdão 2042665, 0719401-08.2024.8.07.0009, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/09/2025, publicado no DJe: 18/09/2025; e Acórdão 1931120, 07386216820248070016, Relatora: MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7.10.2024, publicado no PJe: 15.10.2024.
V. Dispositivo
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
10. Custas recolhidas, ID 76609829. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do Art. 85 do CPC.
________________________________________
Tese de Julgamento
A cobrança retroativa de diferença contratual de aluguel não é admissível quando há inércia prolongada do locador, configurando legítima expectativa de renúncia ao direito, nos termos do instituto da “supressio”. A ausência de prova da pintura e a inovação recursal quanto à inadimplência afastam a pretensão de reforma da sentença.
________________________________________
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
• Art. 41 e 42 da Lei 9.099/95
• Art. 373, I e II, CPC
• Art. 487, I, CPC
• Art. 23, III, da Lei 8.245/91
________________________________________
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s)
Acórdão 2022922, 0705868-24.2025.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025;
Acórdão 2042665, 0719401-08.2024.8.07.0009, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/09/2025, publicado no DJe: 18/09/2025; e
Acórdão 1931120, 07386216820248070016, Relatora: MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7.10.2024, publicado no PJe: 15.10.2024.
RECURSO ESPECIAL No 1.338.432 - SP (2012/0167417-3) RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO.